Tribunal: TJDFT
Processo: 0701155-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença requerido por ANDERSON EVANGELISTA SILVA. As partes divergem acerca do montante devido e, atualmente, a controvérsia encontra-se sob jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, mais precisamente em sede de recursos especiais interpostos por ambas as partes em face de acórdão da 3a Turma Cível. Não obstante, o credor apresentou planilha de atualização do débito remanescente e requereu o prosseguimento do processo. Sobreveio a decisão agravada, em que o juízo, sem dar oportunidade ao devedor de se manifestar, o intimou a depositar o valor apontado pelo credor no prazo de quinze dias, sob pena de penhora por meio do Sisbajud. Nas razões recursais, o agravante arguiu nulidade da decisão por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo não oportunizou sua manifestação acerca dos cálculos. Quanto ao mérito, alegou que os dados lançados na planilha não correspondem ao que foi decidido no acórdão, especificamente em sede de agravo de instrumento. Sustentou a impossibilidade do prosseguimento do processo forçado enquanto pendentes de julgamento os recursos especiais. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “cassar e/ou reformar o r. despacho – com evidente caráter decisório – e afastar a ordem de pagamento exarada pelo MM. Juízo a quo, pelos argumentos acima expostos, ou seja, até que transite em julgado a decisão que vier a estabelecer, em definitivo, os parâmetros de cálculo do valor eventualmente ainda devido pela AGRAVANTE”. Preparo regular sob ID 54945930. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Intime-se o devedor para que em até 15 dias arque espontaneamente com a diferença de valor ainda devida. Em caso de omissão, será utilizada a teimosinha SISBAJUD.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Conforme relatado, o juízo intimou o devedor a quitar o débito na forma apontada pelo credor e sem facultar sua prévia manifestação. Ao determinar o imediato pagamento e sem o contraditório, o juízo teria incorrido em cerceamento de defesa e violado os primados do contraditório e ampla defesa. Dessa forma, impõe-se o sobrestamento dos efeitos do despacho com conteúdo decisório ora vergastado e até que se oportunize ao devedor manifestar-se a respeito dos cálculos apresentados pelo credor. Por fim, quanto às alegações de que os cálculos apresentados pelo credor estariam em desconformidade com o que fora decidido por este colegiado em sede de agravos de instrumento anteriores, a questão não comporta análise neste momento, devendo-se aguardar o julgamento perante o colegiado, juiz natural da causa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar os efeitos do despacho agravado até que o juízo de origem oportunize ao devedor a prévia manifestação acerca dos os cálculos. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator